Tribunal: TJPA
Processo: 0800608-89.2021.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800608-89.2021.8.14.0057

APELANTE: MARCIO HIROHITO SUGITA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO DE EDITAL Nº 01/2020 - SEPLAD/PCPA - C - 2017. CANDIDATO CONCORRENDO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE INVESTIGADOR. ALEGAÇÃO DE QUESTÕES EIVADAS DE NULIDADE E ERRO GROTESCO.

TEMA 485 DO STF “NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO, NO CONTROLE DE LEGALIDADE, SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS E NOTAS A ELAS ATRIBUÍDAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE OU ILEGALIDADE NA CORREÇÃO EFETUADA PELA BANCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que as razões do autor não demonstraram ilegalidade ou erro grosseiro que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

2- Verifica-se clara a tentativa de substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário para haver apreciação de mérito da correção pelo Juízo.

3 -. No Recurso Extraordinário nº. 632.853/CE, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral, o STF fixou a tese relativa ao Tema 485, estabelecendo que
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
,

4- No presente caso, verifica-se que a insurgência do autor quanto as questões 21 e 36 seria a alteração de gabarito, pois o entendimento da banca sobre o assunto estaria errado, buscando assim, a incursão quanto ao mérito administrativo do ato. Quanto a alegação de que a questão 37 do caderno 4 não estaria contemplada pelo Edital, o apelado demonstrou que o conteúdo consta do edital, no item 3 do conteúdo. Por fim, quanto à questão 41 do mesmo caderno, verifico que falta interesse de agir ao apelante, considerando que este visa a reforma do gabarito para alternativa “A”, o que teria sido feito administrativamente pela banca, de forma que não há divergência nesse ponto.

6- Portanto, não demonstrou o autor a ocorrência nulidade, ilegalidade ou erro grosseiro que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

7-

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, este interposto por
MÁRCIO HIROHITO SUGITA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Unica da Comarca de Santa Maria, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
iniciada

pelo apelante em face do
INSTITUTO AOCP E ESTADO DO PARÁ.

Em síntese na inicial, o autor alega que se inscreveu no Concurso Público de edital nº 01/2020 - SEPLAD/PCPA - C - 2017 para concorrer ao cargo de investigador. Dessa forma, realizou a 1ª etapa que consistia em prova objetiva eliminatória e classificatória consistente em 60 questões, valendo ao todo 100 pontos, na data de 02/07/2021 e obteve 6,80 pontos.

Afirma que notou que a banca examinadora quando divulgou o gabarito definitivo da prova tipo 4, estaria eivado de erros grotescos e com conteúdo divergentes do conteúdo programático.

Por essa razão, socorreu-se deste Poder Judiciário para anular as questões nº 21, 36, 37 e 41 da prova tipo 04.

Em apreciação antecipada do mérito, o Juízo indeferiu liminarmente o pedido, por entender ausente direito líquido e certo a amparar o direito do autor.

O autor opôs embargos de declaração, relatando que interpôs ação Ordinária e não mandado de segurança, logo não haveria motivos para o indeferimento da inicial. Em relação ao mérito, o Embargante voltou a aduzir que o poder judiciário pode determinar modificação no gabarito de banca de concurso público, desde que tais erros sejam grotescos ou eivados de nulidades.

Em Sentença apreciando os embargos, o Juízo
a quo
determinou o seguinte:

(...)

Acolho os embargos de declaração. De fato, na sentença se fez constar equivocadamente se tratar de mandado de segurança. Com razão o embargante devendo ser acolhido para que no lugar de “mandado de segurança” leia-se “ação ordinária”.

Quanto ao teor o caso é de manutenção de indeferimento da petição inicial. Explico. O autor não fez recurso administrativo e toda a matéria envolvida na inicial é de exame do teor de questões, cabe mencionar que o Judiciário somente faz controle de legalidade. O autor não demonstrou que alguma questão ofendeu literalidade de lei ou excedeu ao conteúdo previsto no edital. O pedido é rigorosamente de reexame de questões.

Assim, corrijo o erro material e mantenho integralmente a sentença.

(...)

Inconformado, o requerente interpôs o presente recurso de apelação cível pleiteados os mesmos argumentos trazidos na exordial, ou seja, pleiteando a anulação das questões nº 21, 36, 37 e 41 da prova tipo 04 do concurso nº 01/2020 - SEPLAD/PCPA - C - 2017 a partir da avaliação e determinação pelo poder judiciário, sob o argumento de erro grosseiro e nulo dos gabaritos para estas questões.

Em contrarrazões, o Instituto AOCP e o Estado do Pará impugnam todos os argumentos trazidos nas razões recursais, sob o argumento de impossibilidade do Tribunal de Justiça atuar como substituto da banca Examinadora para fazer apreciação avaliativa de forma discricionária das questões de concurso público.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo não conhecimento do recurso, por razões dissociadas e falta de interesse recursal.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença, que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.

A este respeito, importante registrar, que analisando a controvérsia sobre a possibilidade do Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo que profere avaliação de questões em concurso público, o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, TEMA 485, firmou a seguinte tese:

"Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas".
(RE 632.853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-125 Divulg 26/6/2015 Public 29/6/2015).

Ou seja, de acordo com a Corte Suprema, a regra é que o Poder Judiciário não pode reexaminar o conteúdo das questões, nem os critérios de correção, exceto se diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas.

Partindo dessas premissas, entendo que a pretensão do apelante não encontra amparo legal, pois visa discutir o mérito das correções efetuadas pela banca.

Afirma o apelante que houve erro grosseiro e nulidade no gabarito da banca a respeito das questões nº 21, 36, 37 e 41 do caderno tipo 4 da prova para preenchimento da vaga de investigador.

Da análise das razões do apelante, fica claro que busca rediscutir o mérito administrativo da correção efetuada pela banca, alegando que as alternativas escolhidas como certas pela banca não seriam corretas. Portanto, não se trata de um simples exercício de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, ou discussão quanto a nulidade ou ilegalidade dos atos da banca.

No presente caso, verifica-se que a insurgência do autor quanto as questões 21 e 36 seria a alteração de gabarito, pois o entendimento da banca sobre o assunto estaria errado, buscando assim, a incursão quanto ao mérito administrativo do ato.

Quanto a alegação de que a questão 37 do caderno 4 não estaria contemplada pelo Edital, o apelado demonstrou que o conteúdo conta do edital, conforme resposta da banca:

RESPOSTA DA BANCA: Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será mantida, tendo em vista as seguintes razões:
1. Inicialmente, cumpre salientar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no ponto: 3. Conceito analítico de crime (típico, ilícito e culpável). 3.2. Ilicitude e causas de exclusão, o qual autoriza sua cobrança em nível legislativo, doutrinário e jurisprudencial;

Assim, verifico acertada a decisão da Banca, considerando a previsão no Edital, dentro do item 3, conforme se pode ver:

Noções de Direito Penal: 1. Princípios básicos do Direito Penal; 2. A lei penal no tempo e no espaço. 2.1. Tempo e lugar do crime. 2.2. Lei penal excepcional, especial e temporária. 2.3. Contagem de prazo. 2.4 Irretroatividade da lei penal.
3. Conceito analítico de crime (típico, ilícito e culpável) 3.1. Crime consumado e tentado.

3.2. Ilicitude e causas de exclusão.
3.3 Excesso punível. 4. Concurso de Pessoas. 5. Crimes contra a pessoa; 6. Crimes contra o patrimônio; 7. Crimes contra a administração pública; 8. Disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal

No diz respeito à questão 41 do mesmo caderno, verifico que falta interesse de agir ao apelante, considerando que este visa a reforma do gabarito para alternativa “A”, o que teria sido feito administrativamente pela banca, de forma que não há divergência nesse ponto. Vejamos:

(...)

RESPOSTA DA BANCA
: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “B” para “A”, tendo em vista que, conforme Cleber Masson, “Cumpre destacar que no crime de apropriação de coisa havida por erro é fundamental que o agente somente perceba o engano da vítima (ou de terceiro em seu nome) após já ter entrado na posse do bem, e que somente a partir de então decida dele se apropriar, não o restituindo a quem de direito. De fato, se a vítima incide em erro, embora não provocado pelo agente, mas este, constatando o equívoco, utiliza alguma fraude (artifício ou ardil, aí se incluindo até mesmo o silêncio) para que se concretize a entrega do bem, o crime será o de estelionato, na forma prevista no art. 171, caput, do Código Penal.

(...)

Pelo exposto, não vislumbro motivo para alterar as conclusões da sentença de primeiro grau, considerando que não compete ao Judiciário realizar nova correção de questões, sob pena de interferência indevida nos critérios utilizados pela banca.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. TEMA 485 DO STF. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONFORMIDADE COM O CONTEÚDO INDICADO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
O apelante impetrou mandado de segurança, objetivando a anulação de duas questões da prova objetiva para o cargo de Investigador de Polícia Civil. O Juízo de origem denegou a segurança pleiteada, por entender que não cabe ao Judiciário
“adentrar no exame de questões de concurso”
. 2. No Recurso Extraordinário nº. 632.853/CE, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral, o STF fixou a tese relativa ao Tema 485, estabelecendo que
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
. 3. O caso do apelante se amolda perfeitamente ao mencionado
leading case
, notadamente quanto à alegação de que a questão 44 apresenta duas alternativas corretas.
Assim, o Judiciário não pode realizar nova correção de questões, sob pena de interferência indevida nos critérios utilizados pela banca. 4. A questão 42, na alternativa B, que foi indicada como correta no gabarito, abordou conteúdo expressamente previsto no edital, qual seja, “ilicitude e causas de exclusão”, conforme se observa pelo confronto entre a redação do questionamento e os tópicos de Direito Penal relacionados no conteúdo programático (Vide ID’s 14797255, p. 14, e 14797258, p. 35). Não há ilegalidade ou erro grosseiro que justifique a intervenção do Poder Judiciário.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0850677-72.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. SUPERVENIÊNCIA DO GABARITO DEFINITIVO. ALTERAÇÃO DE RESPOSTAS.DIMINUIÇÃO DA PONTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO GABARITO PRELIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No que se refere ao controle de legalidade em casos tais, também decidiu o STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 632.853, que "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas", permitindo-lhe, excepcionalmente, exercer "(...) juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". A mudança das respostas das questões é plenamente possível, visto ser dever da banca examinadora do certame realizar alteração quando detectar erro em questão de prova. Com isso, o candidato não tem direito adquirido a que o resultado do gabarito provisório seja mantido, de maneira que a sua posterior alteração, como decorrência do provimento de recursos administrativos, e a consequente diminuição da pontuação atribuída a si, não importam violação a suposto direito público subjetivo. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), data de registro do sistema. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802214-05.2021.8.14.0009, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Acrescento ainda, decisões de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. O STF no julgamento do Tema n. 485 firmou entendimento segundo o qual: "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade". 2. O conteúdo abordado em questões contidas em concurso público e seus respectivos critérios de correção são matérias discricionárias, de responsabilidade da banca examinadora, bem como dos experts capacitados que elaboram as provas.
3. O STJ já se manifestou no sentido de que não compete ao Poder Judiciário avaliar as respostas e rever as notas de candidatos de concurso público, devendo sua atuação ser limitada ao exame da legalidade e dos atos praticados pela comissão examinadora. 4. A banca examinadora do certame, na peça de bloqueio, esclareceu fundamentadamente as razões pelas quais as assertivas constantes no gabarito estão corretas, além de indicar a previsão dos conteúdos no edital. 5. Os argumentos do recorrente, de que o gabarito de duas questões objetivas da disciplina de Informática estão errados e que a questão número 100 possui mais de uma opção correta de resposta, não se enquadram na hipótese de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário. Julgados do TJRJ.
6. Manutenção da sentença. 7. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 01106227520228190001 202300126453, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 06/06/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA, Data de Publicação: 13/06/2023)

Ante todo o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Belém (Pa),data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2024